Tribunal: TJMT
Processo: 1002199-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002199-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALTER PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 088.093.398-43 (ADVOGADO), ANA CARLA VOBORNIK COELHO - CPF: 038.785.961-62 (AGRAVANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente demonstração de risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada, não há falar em perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002199-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANA CARLA VOBORNIK COELHO

AGRAVADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANA CARLA VOBORNIK COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHP MÉDICO (proc. n. 1000832-10.2023.8.11.0040), indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na inicial que visava compelir o plano de saúde a realizar o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora com prótese não estética.

Em suas razões, aduz que a peça inaugural está fundamentada em documentos médico e psicológico, bastante seguros, que indicam a necessidade e urgência da cirurgia pós-bariátrica reivindicada para o restabelecimento da saúde da paciente diante do quadro de dermatites, dores nas costas e ombros e depressão que lhe acometem, tratando-se de ato cirúrgico contínuo de caráter reparatório e não estético.

Alega possuir relação jurídica de convênio com a Agravada, de forma a inexistir justificativa para a recusa à luz dos documentos apresentados, sendo que a cobertura para as cirurgias plásticas reparadoras, em complemento à cirurgia bariátrica, é acolhida pela jurisprudência dominante.

Cita a existência de “irreversibilidade de mão dupla” ou “recíproca irreversibilidade” no caso, de modo que “
o dano à saúde física e psicológica da agravante pode se mostrar permanente
” sem o deferimento da tutela de urgência.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que “
seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e laudo psicológico, no período de 3 DIAS após ciência da ordem judicial, sob pena diária de R$ 1.000,00
”.

Indeferida a antecipação da tutela recursal na decisão de Id. 157753163.

Contrarrazões – Id. 165072170.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de abril de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023